Tribunal: STF
Processo: ARE 1279248
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou improcedente pedido formulado em revisão criminal. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta a existência de nulidade absoluta, alegando a ausência de intimação do defensor quanto à data de julgamento. Alude ao verbete nº 523 da Súmula do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão relativo aos embargos de declaração interpostos na origem:
    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, DE OBSCURIDADE, DE CONTRADIÇÃO OU DE OMISSÃO (NECESSÁRIA, INCLUSIVE, QUANDO SE OBJETIVA PREQUESTIONAR MATÉRIA PELA VIA ESTRITA DOS ACLARATÓRIOS) A MACULAR V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 4ª SEÇÃO DESTA C. CORTE REGIONAL. INADMISSIBILIDADE DO EXPEDIENTE. 
    - As hipóteses de cabimento do recurso de Embargos de Declaração estão elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. De regra, não se admite a oposição de Embargos Declaratórios com o objetivo de modificar o julgado, exceto em decorrência da sanação de algum dos vícios anteriormente mencionados, não servindo, portanto, o expediente para alterar o que foi decidido pelo órgão judicial em razão de simples inconformismo acerca de como o tema foi apreciado (o que doutrina e jurisprudência nominam como efeito infringente dos aclaratórios). Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
    - O Código de Processo Penal não faz exigências quanto ao estilo de expressão nem impõe que o julgador se prolongue eternamente na discussão de cada uma das linhas de argumentação tecidas pelas partes, mas apenas que sejam fundamentadamente apreciadas todas as questões controversas passíveis de conhecimento pelo julgador naquela sede processual. A concisão e a precisão são qualidades, e não defeitos, do provimento jurisdicional exarado. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
    - Mesmo tendo os Aclaratórios finalidade de prequestionar a matéria decidida objetivando a apresentação de recursos excepcionais, imperioso que haja no julgado recorrido qualquer um dos vícios constantes do art. 619, anteriormente mencionado.
    - Analisando o pleito de prequestionamento formulado pelo embargante à luz de que seu patrono não teria sido intimado da inclusão deste feito em relação de julgamento da 4ª Seção deste E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região (sessão de 20 de fevereiro de 2020), depreende-se a existência de certidão de intimação emitida pelo sistema processual eletrônico justamente com o desiderato de informar a banca de advocacia que patrocina seus interesses que a Revisão Criminal em tela seria incluída em pauta de julgamento atinente à sessão de 20 de fevereiro de 2020. Destaque-se que o mesmo procedimento foi realizado para fins de intimação do Ministério Público Federal.
    - Embargos de declaração opostos por VIDOMIR JOVICIC rejeitados. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator